Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM 2o GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O TEOR DO MATERIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. EXTEMPORANEIDADE IDENTIFICADA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela parte ré, ora embargante, mas, no mérito, negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de documentos juntados em segundo grau de jurisdição e, em caso afirmativo, se a referida omissão justifica a alteração do resultado do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
4. No caso em análise, mostra-se patente ocorrência de omissão no acórdão embargado tendo-se em conta ausência de manifestação quanto a juntada de petição e de documento, em 2o grau de jurisdição. No entanto, análise e adoção do conteúdo mostram-se inadmitidos, tendo-se em conta extemporaneidade da medida.
5. Nos termos do art. 435, do CPC/2015 e da jurisprudência pátria, a juntada extemporânea de documentos somente pode ser admitida em determinadas hipóteses ou situações excepcionais, sob pena de desatendimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, e, da regra insculpida no art. 5o da Lei Processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração providos apenas para reconhecer a omissão quanto à análise da juntada de documentos em segundo grau de jurisdição, sem, contudo, alterar o resultado do julgado colegiado, dada a extemporaneidade da medida.